Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. FURTO DE USO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por furto qualificado mediante o uso de chave falsa, nos termos do art. 155, § 4o, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a subtração do veículo caracteriza crime de furto qualificado ou conduta atípica por furto de uso; (ii) definir se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais; (iii) verificar se é cabível a detração penal com eventual alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio, adotada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. Afasta-se a tese de furto de uso ante a permanência do veículo por cerca de 1h30min, sendo o réu interceptado apenas por ação policial, sem qualquer devolução voluntária do bem, evidenciando a intenção de subtrair definitivamente o objeto.

5. Os maus antecedentes, demonstrados por condenação anterior transitada em julgado, justificam a elevação da pena-base, ainda que em fração inferior a 1/8, sendo mais benéfica ao réu e vedada a reformatio in pejus.

6. A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é adequada, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

7. A detração da prisão preventiva não altera o regime inicial semiaberto, pois o réu é reincidente e possui circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, III; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114329, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 01.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 1.894.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.10.2021; TJDFT, Acórdãos 1722505, 1934537, 1986821, 1910549.